Tribunal: TJDFT
Processo: 0709572-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709572-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DANILO LEMOS LOLI RECORRIDO: ALBANESA LEITE CAMARA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS (EXTRAPATRIMONIAL). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. DESAVENÇAS. ENVIO DE MENSAGENS DE APLICATIVO E CORREIO ELETRÔNICO. DISCUSSÕES. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ATRIBUTOS. INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Há dano moral (extrapatrimonial) quando configurada a existência de lesão a algum dos substratos que compõem, ou conformam, a dignidade humana, quais sejam, liberdade, igualdade, solidariedade e integridade psico-física da pessoa. 2. No caso dos autos, mesmo tendo havido a deterioração da relação contratual, a partir da desconfiança no trabalho desenvolvido pelo advogado, retratada em mensagens de texto enviadas ao advogado por meio de aplicativo de comunicação instantânea e por correio eletrônico, com clara existência de constrangimento suportado pelo causídico, ainda assim não restou configurada a efetiva existência de danos à dignidade do profissional, afastando assim, por ausência de circunstância excepcional que justificasse a responsabilização da cliente, a pretensão compensatória. 3. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 141, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional. Destaca que o acórdão recorrido padece dos vícios de omissão e de contradição, em especial em relação às seguintes questões: “(i) observância das inovações trazidas na apelação, quanto a fatos e provas, suscitada em preliminar nas contrarrazões e não apreciadas; (ii) omissão quanto a fatos incontroversos, em especial a ameaça prévia e a consubstanciação do ato ilícito com a ligação telefônica prévia feita pela Embargante, também não enfrentada no r. acórdão e que vão de encontro à conclusão de que havia legalidade ou busca razoável de conhecimento na conduta discutida; e (iii) omissões e contradições internas do respeitável voto, ao concluir pela existência do ato ilícito, mas não observar sua natureza que impõe recomposição in re ipsa, além de ser contraditório em reiterar que houve o dano, mas afastar subjetivamente sua reparação”. Ademais, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOÃO PAULO CHAVES DE ALCKMIN, OAB/DF 50.504 (ID 58058210). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 141, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Ainda a respeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005